Tribunal: TJMT
Processo: 1013288-40.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013288-40.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE HAROLDO PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 067.944.393-28 (RECORRENTE), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (REPRESENTANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA DESCONHECIDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURIDICA INCONTROVERSA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar suscitada pela parte Recorrente, vez que se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado no

1013288-40.2022.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Luizacred S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrido(s):

José Haroldo Pereira Martins,

Magazine Luiza S/A e

Banco Itaucard S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto,
decido pela procedência em parte
da pretensão formulada na inicial, para: a)
declarar inexigível o débito mencionado no valor total de R$ 164,89
(cento e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos); b)
condenar as reclamadas de forma solidária pagar à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00
(oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da inscrição do nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes (09/04/2022) e; c) determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário.

- PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que há necessidade de dilação probatória, pugna pela designação de audiência de instrução e julgamento.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos Pares;

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que reconhece relação jurídica com a Reclamada, não reconhecendo a dívida em questão, no valor de R$ 164,89 – inclusão em 09/04/2022, conforme extrato de negativação, colacionado a exordial.

Sustenta que realizou a compra de um ventilador com a Ré Magazine Luiza, sendo atendido pelo vendedor Michael Douglas, tendo realizado o pagamento com cartão de débito. Ocorre que, ao efetuar a compra, foi solicitado cópia de seu documento pessoal e extraída uma
selfie
(biometria facial). Afirma que passou a receber cobranças da empresa Ré e que, posteriormente, tomou conhecimento da dívida questionada, oriunda da contratação de um cartão de crédito Magazine Luiza e que o débito se refere a compra de aparelho celular na loja “KJ IPHONE”, parcelado em 10x no valor de R$150,00.

Alega que buscou a Reclamada, sendo informado pelo Gerente do estabelecimento que o vendedor realizou a prática com outros clientes e que foi demitido por justa causa, sendo orientado a registrar Boletim de Ocorrência.

Nas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais, sob o argumento de que restou devidamente comprovado a existência do vínculo contratual entre as partes, bem como da dívida contraída pelo Recorrido ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que as Reclamadas defendem a regularidade da contratação do cartão de crédito CARTAO LUIZA PREF MC GOLD - 5305 99** **** 1189, em 08/02/2022 e, que, em razão do inadimplemento do Autor, houve a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Colacionaram
telas sistêmicas, faturas do cartão de crédito, biometria facial (selfie
).

Em que pese a alegação Autoral de que há divergências entre as informações informadas na exordial e as contidas no cadastro efetuado, supostamente, por fraudador. Em consulta ao sistema PJE, verifico que o telefone celular (85)98633-2366, constante no cadastro da empresa é o mesmo que informado nas ações judiciais n. 1000913-71.2023.8.11.0035, 1028547-41.2023.8.11.0003 e dentre outras.

Somado a isto, houve a validação da contratação com a extração de selfie (biometria facial), conforme abaixo colaciono:

Cabe destacar que a alegação de que o gerente da Loja Reclamada informou que se tratava de “golpe” aplicado por um dos vendedores, o qual foi demitido por sua causa, tal fato não restou comprovado, tendo em vista a ausência de provas neste sentido, somado que tal fato sequer foi citado no Boletim de Ocorrência.

Assim, diante da prova da contratação do cartão de crédito e da utilização do mesmo, caberia ao Reclamante comprovar que estava adimplente com a instituição financeira, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por se tratar de débito devido, diante de compra parcelada e da ausência da prova do pagamento do débito, ônus que incumbia ao Reclamante, a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, se trata de exercício regular de direito, não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE

PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023